Tribunal: TJPA
Processo: 0824172-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824172-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: FILIPE DA SILVA MACHADO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FILIPE DA SILVA MACHADO, preso preventivamente desde 02/02/2025 pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP), no bojo da ação penal nº 0800539-91.2025.8.14.0065, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA. Sustenta-se excesso de prazo para a formação da culpa e negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de apreciação de três pedidos de revogação da prisão preventiva. Requer-se a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional diante da alegada ausência de apreciação de pedidos de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de negativa de prestação jurisdicional resta superada, pois o juízo de origem apreciou e indeferiu todos os pedidos de revogação da prisão preventiva, inclusive os três últimos mencionados, na data de prestação das informações (18/11/2025).

A análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, diligências necessárias e a ausência de inércia estatal.

O processo tramita regularmente: a denúncia foi oferecida e recebida em tempo razoável; a defesa apresentou resposta à acusação; e eventual adiamento da audiência de instrução decorreu da ausência de testemunha essencial, cuja localização foi diligenciada pelo Ministério Público.

A prisão preventiva foi reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, e há audiência designada para 17/12/2025, evidenciando a regularidade da marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A apreciação dos pedidos de revogação da prisão preventiva pela autoridade coatora afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Não há excesso de prazo quando o processo penal tramita com regularidade, sem desídia do Estado, e há justificativas plausíveis para eventuais adiamentos, especialmente em razão da realização de diligências indispensáveis à instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, § 2º; 312; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.013.012/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/09/2025, DJEN 22/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
FILIPE DA SILVA MACHADO
, atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, no bojo da ação penal nº 0800539-91.2025.8.14.0065, na qual o paciente responde pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 02 de fevereiro de 2025, totalizando 278 dias de reclusão até a data da impetração, sem que tenha havido formação de culpa.

Argumenta que, durante o curso da ação penal, foram protocolados quatro pedidos de revogação da prisão preventiva. O pedido de 26/02/2025 fora indeferido. Por sua vez, a defesa renovou o pedido de revogação da medida extrema em resposta à acusação em 14/04/2025, em 05/05/2025 e em 07/08/2025, sem que tenham sido apreciados pelo juízo coator,
em clara negativa de prestação jurisdicional e excesso de prazo à formação da culpa.

Assevera, ademais, que o paciente exerce a profissão de lanterneiro, sendo o único provedor de sua família, a qual se encontra em estado de vulnerabilidade social em decorrência da prolongada ausência de renda, o que confere, segundo o impetrante, maior gravidade ao prolongamento da prisão sem sentença penal condenatória.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (ID nº 31458055), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 31639240).

Indeferi a liminar (ID 31655734).
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31826841).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Resta superada a alegação de
negativa de prestação jurisdicional
ao argumento de que, durante o curso da ação penal, foram protocolados quatro pedidos de revogação da prisão preventiva sem que se tenham sido apreciados os três últimos, datados do dia 14/04/2025, 05/05/2025 e 07/08/2025. Isso porque, em informações, o juízo coator analisou e indeferiu esses pleitos na data em que prestou tais informações (18/11/2025).

Por fim, improcede a alegação de excesso de prazo à formação da culpa.

A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. (v.g. AgRg no HC n. 1.013.012/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.).

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/02/2025, acusado da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, do Código Penal (roubo majorado). Em 04/02/2025, na audiência de custódia, o juízo plantonista converteu a prisão em preventiva, fundamentando detidamente na gravidade concreta do delito, no modus operandi violento, na ausência de comprovação de residência fixa e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Em 17/02/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia. Em 23/03/2025, o juízo de origem apreciou pedido de revogação e manteve a prisão preventiva, reafirmando a presença dos requisitos dos arts. 312 do CPP. Em 28/03/2025, houve o recebimento da denúncia e a determinação de citação.

Posteriormente, o paciente apresentou resposta à acusação, em 14/04/2025, momento em que voltou a pleitear a revogação da prisão preventiva. Em 29/04/2025, o juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para 04/07/2025.

A audiência designada para 04/07/2025 não se realizou em razão da não localização da testemunha de acusação Sanne Kadja Almeida de Jesus, circunstância que não pode ser imputada ao juízo como desídia ou inércia. Em seguida, o Ministério Público apresentou novo endereço da testemunha, ensejando o prosseguimento regular do feito.

A defesa protocolou novos pedidos de revogação da prisão preventiva em 05/05/2025 e 07/08/2025, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento.

Em decisão recentemente lançada em 17/11/2025 (ID 161379642), o juízo procedeu à revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reafirmando a higidez dos fundamentos. Na mesma decisão, designou
nova audiência de instrução e julgamento para 17/12/2025
, o que demonstra, de maneira inequívoca, a continuidade da marcha processual, com data certa para instrução, a afastar qualquer alegação de indefinição procedimental.

Verifica-se, assim, que a denúncia foi oferecida e recebida dentro de prazo razoável; a fase de resposta à acusação ocorreu sem indícios de paralisações indevidas; o adiamento da audiência decorreu da necessidade de localizar testemunha essencial, providência indispensável à instrução; o juízo permanece reavaliando a prisão preventiva, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP; há audiência designada para dezembro de 2025, o que evidencia que o processo se encontra em plena marcha.

À luz da jurisprudência consolidada, não se reconhece excesso de prazo quando
a marcha processual segue seu curso natural
, sem desídia estatal, especialmente em feitos que demandam diligências para localização de testemunhas ou atos preparatórios da instrução.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025